Tribunal: TJES
Processo: 0000102-69.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-69.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: SUELI GONCALVES VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de vínculos contratuais temporários firmados para função de professora ao longo de dez anos, por desvio da regra do concurso público.
2. O agravante sustentou que não haveria direito ao depósito de FGTS por ausência de declaração expressa de nulidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, diante de alegações que não enfrentam o núcleo da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso combata, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
5. As razões recursais limitaram-se a alegar ausência de declaração expressa de nulidade dos contratos, sem enfrentar o fundamento central da decisão monocrática, que reconheceu a nulidade com base na contratação precária reiterada, configurando burla ao concurso público.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a necessidade de impugnação específica, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. É inadmissível recurso cujas razões não enfrentam, de forma específica, o fundamento central da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.021; CF/1988, art. 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 426.809/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2014, DJe 29.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000102-69.2020.8.08.0051

AGVTE
:
MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

AGVDO
:
SUELI GONCALVES VIEIRA MACHADO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO
, eis que irresignado com a decisão monocrática de id 8058851, por meio da qual seu recurso de apelação cível foi improvido.

Aduz o recorrente no id 8694318, em breve síntese, que não há que se falar em direito ao depósito de FGTS se não houve declaração expressa de nulidade dos contratos.

Pois bem. Resta mais do que evidente que o recorrente não logrou impugnar especificamente a decisão recorrida, posto que as razões do agravo interno são completamente dissociadas dos fundamentos declinados na decisão monocrática combatida, bem como na sentença de origem, senão vejamos.

A sentença deixou assente que:

"Desta forma, considerando que houve violação do artigo supracitado,
não resta dúvida de que os contratos celebrados entre as partes são nulos
, já que prejudicada a brevidade tencionada pelo constituinte."

Por seu turno, a decisão monocrática ora recorrida assentou que:

"Desse modo, os vínculos precários firmados ao longo de 10 (dez) anos (2009/2019) para a função de professora demonstram de forma clara que a atividade desenvolvida não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público,
mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade dos vínculos
."

O argumento central do recurso, todavia, é o de que “
não houve declaração expressa de nulidade dos contratos
”.

Observa-se, portanto, que a irresignação carece flagrantemente da necessária dialeticidade recursal, já que suas razões revelam-se completamente dissociadas do
decisum
que pretende reformar, não combatendo o seu fundamento nodal, daí porque não merece ser conhecida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 4º, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC.

1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4º, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte insurgente.

2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

Precedentes.

3. O recurso revela-se manifestamente infundado e procrastinatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 426.809/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 29/04/2014)

Destaco que, sobre o ponto, já foi oportunizada a manifestação do recorrente (id 13483842).

Deste modo, sem mais delongas,
suscito e acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
e, assim, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)